Tribunal: STF
Processo: RE 1353073
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356, 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantins:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO FUNDAMENTAL. MATRÍCULA DE ADOLESCENTE EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DA CRIANÇA. DEVER DO MUNICÍPIO. PRINCIPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL E ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A educação é direito de todos e dever do Estado (art. 225, da CF). 2. Nos termos do art. 208, I, da Constituição Federal o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Igualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê ser obrigação do Estado educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente, (artigo 53, V), assegura o acesso à escola pública e gratuita próxima à residência dos interessados. 4. Não pode o Poder Público escusar-se na ausência de recursos para omitir-se da obrigação constitucional de fornecer vaga em instituição do ensino público sob os argumentos de ausência de vaga. Ainda, não há que se falar em desrespeito ao princípio da isonomia, posto que as demais crianças integrantes da lista de espera não provocaram o Judiciário e, portanto, não é possível ao julgador exceder os limites da lide; contudo, deve se manifestar, obrigatoriamente, quando é demandado a fazê-lo, como no caso em comento. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido” (doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, Município de Palmas/TO alega ter-se no “acórdão de segunda instância viol[ado] o princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88) e o princípio da separação de poderes (art. 2º, CF/88), bem como [ter-se] aplic[ado] indevidamente diversos dispositivos sobre o direito à educação e os direitos da criança e do adolescente (art. 205; art. 206,I; art. 208, IV; art. 211, § 2º; e art. 227, todos da CF/88)”. 



    Argumenta que “o deferimento do pleito acarreta, em verdade, violação ao princípio da igualdade/isonomia (art. 5º, caput, I, CF/88), prejudicando não apenas o regular funcionamento dos CMEIs – dada a superlotação decorrente de decisões judiciais de conteúdo semelhante –, mas implicando em burla ao sistema e à lista de espera do SOCEI, prejudicando crianças que se encontram melhor posicionadas e no aguardo de uma vaga”.



    Sustenta que “os dispositivos em comentam restam afastados, visto que, diante das peculiaridades do caso, notadamente da existência de um sistema de cadastro e fila de espera para usufruir dos CMEIs, o direito das crianças à educação, decorrente dos mencionados dispositivos constitucionais, possui aplicação condicionada às peculiaridades fáticas e jurídicas”. 



    Requer o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão do E. TJTO, para fins de manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial”.



    3. Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Presidente do Tribunal estadual assentou que “a questão de direito referente aos artigos 2º, 5º, caput, e 206, da Constituição Federal, não foi objeto de prévio debate pelo órgão julgador, carecendo o recurso, neste ponto, do indispensável prequestionamento”, admitindo, entretanto, o recurso com relação aos demais dispositivos prequestionados (doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem reformou sentença denegatória da segurança pleiteada, decidindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “A educação constitui direito indisponível de todos e dever da Administração Pública e da família, abrangendo o ensino fundamental, conforme os ditames constitucionais: 



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 



    I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”;



    Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. (...) 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”. 



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 



    Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente expande a garantia do direito à educação à criança e ao adolescente, estabelecendo o livre acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência: 



    “Art. 53. (…)



    Art. 54. (…)



    De igual forma, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional) estabelece que: 



    Art. 4º (...) 



    Art. 11. (…)



    Desse modo, extrai-se do texto constitucional e da legislação de regência, que os Municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, não podendo o ente público em questão exonerar-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, o qual limita sua discricionariedade político-administrativa. 



    Constitui, pois, dever da Administração Pública fornecer às crianças e adolescentes o acesso ao atendimento público educacional, de forma que, estando submetida ao princípio da legalidade, é seu dever garantir a prestação desse serviço. 



    Assim, não pode o Poder Público escusar-se na ausência de recursos para omitir-se da obrigação constitucional de fornecer vaga em instituição do ensino público sob os argumentos de ausência de vaga. 



    Cumpre ressaltar que a determinação de fornecimento da vaga pleiteada não configura desrespeito aos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade previstos no art. 37 da Constituição Federal, posto que as demais crianças integrantes da lista de espera não provocaram o Judiciário e, portanto, não é possível ao julgador exceder os limites da lide; contudo, deve se manifestar, obrigatoriamente, quando é demandado a fazê-lo, como no caso em comento. 



    Ademais, o mencionado artigo constitucional trata das relações travadas no âmbito da Administração Pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, ao passo que a educação está no rol dos direitos sociais garantidos pela Constituição da República. 



    Conclui-se que, sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não observância pela Administração Pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Logo, não subsiste o argumento de que a necessidade da demandante não pode prevalecer sobre a necessidade das demais crianças da mesma faixa etária que esperam por vaga. 



    Nesse sentido: (...) 



    Diante do exposto, voto no sentido deDAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida no 1° grau e conceder a segurança pleiteada, no sentido de determinar que o apelado providencie a matrícula do apelante na rede pública de ensino, preferencialmente, se possível, em instituição localizada nas proximidades de sua residência” (doc. 9). 



    6. A alegação de contrariedade ao art. 2º, ao caput do art. 5º e ao art. 206 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo tribunal estadual, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.323.774-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em dois fundamentos, um infraconstitucional (Leis ns. 8.069/1990 e 9.394/1996) e outro constitucional ( inc. IV do art. 208 e art. 227 da Constituição da República). 



    Subsiste o fundamento infraconstitucional, autônomo e suficiente para manutenção do julgado recorrido, pois, pelo que se tem nos autos, não foi interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA POR PSICÓLOGOS. RESOLUÇÃO 5/2002 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA MANTÊ-LO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS APTOS A MANTER O ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 750.384-AgR/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL 2.933/1995). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO POR MEIO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. A ofensa a direito local não viabiliza o recurso extraordinário (Súmula 280 do STF). O acórdão recorrido se mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente não impugnado por meio do recurso especial. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 665.310-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 23.5.2012). 



    8. Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. VAGAS AOS EDUCANDOS EM ESCOLAS PRÓXIMAS ÀS RESIDÊNCIAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 23, 208, I, §§ 1º E 2º, E 211, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.171.031-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019). 



    9. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação infantil, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.



    Sendo a educação um direito fundamental assegurado constitucionalmente, a sua não observância, considerando que a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ACESSO A CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUCÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”(RE n. 909.986, de minha relatoria, DJe 2.10.2015).



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ‘ASTREINTES’ CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N. 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’ - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das ‘crianças até 5 (cinco) anos de idade’ (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS ‘ASTREINTES’. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A ‘astreinte’ - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 3. Agravo regimental improvido” (RE n. 464.143-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.2.2010).



    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Educação infantil. Criança de até seis anos de idade. Atendimento em creche e pré-escola. Direito assegurado pelo próprio Texto Constitucional (CF, art. 208, IV). Compreensão global do direito constitucional à educação. Dever jurídico cuja execução se impõe ao Poder Público, notadamente ao Município (CF, art. 211, § 2º). Precedentes. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (RE n. 592.937-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 5.6.2009).



    “CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. I. - Sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. II. - Agravo não provido” (RE 463.210-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006).



    O julgado recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. II do § 4 do art. 544 Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



 Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora